Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600457-10.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
28/05/2025
Número: 0600457-10.2024.6.16.0156

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 29/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600457-
10.2024.6.16.0156 que, julgou aprovadas com ressalvas as contas de Jefferson Ceccon, relativas às
Eleições Municipais de 2024, com fundamento nos artigos 30, inciso II, da Lei nº 9.504/97 c/c o
artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. O candidato deverá transferir o valor de R$
137,93 (cento e trinta e sete reais e noventa e três centavos) ao órgão partidário municipal, nos
termos do art. 50, III, c/c art. 50, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019. O candidato deverá recolher
o valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais) ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 17§ 9º, da
Resolução TSE 23.607/2019. Em relação aos valores de FEFC recebidos de forma estimável, o valor
repassado irregularmente deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo candidato que realizou o
repasse. (Prestação de contas Eleitoral de Jefferson Ceccon, candidato ao cargo de Vereador, pelo
Solidariedade, em Itaperuçu/PR, aprovadas com ressalvas, tendo em vista que, nos termos do art.
35, §2º, da Resolução TSE 23.607/2019, são considerados gastos com impulsionamento somente
os créditos utilizados, os demais valores constituem sobras de campanha e deveriam ter sido
transferidos ao respectivo órgão partidário municipal, como sobras de campanha e e ao
recebimento de verba do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) pelo candidato à
prefeito ao candidato à vereador, pertencente a um partido diferente, mas coligado na eleição
majoritária, é preciso relembrar que a Emenda Constitucional nº. 97/2017, alterou a redação do
parágrafo 1º. do artigo 17 da Constituição Federal, vedando expressamente a celebração de
coligação nas eleições proporcionais). SUPLENTE RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JEFFERSON CECCON (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JEFFERSON CECCON VEREADOR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44487796
19/05/2025
14:22
Acórdão
Acórdão

Num. 44487796 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224336800000043430907
Número do documento: 25051914224336800000043430907
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2025 15:48:59
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.840

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600457-
10.2024.6.16.0156 – Itaperuçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JEFFERSON CECCON VEREADOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: JEFFERSON CECCON
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO
RECEBIDA DE CANDIDATO À MAJORITÁRIA. RECURSOS DO FEFC.
PARTIDOS DISTINTOS. IRREGULARIDADE. RECURSOS DO FEFC NÃO
UTILIZADOS.
DEVER
DE
RECOLHIMENTO
NO
MOMENTO
DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADE. VALOR INFERIOR A
R$ 1.064,00. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato eleito suplente ao
cargo de vereador do município de Itaperuçu, contra decisão do Juízo da 156ª
Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul, que aprovou suas contas com ressalvas,
determinando o recolhimento de R$ 170,00 ao Tesouro Nacional e a
transferência de R$ 137,93 ao órgão partidário municipal.
1.2 O recorrente alegou que a doação estimável em dinheiro proveniente de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC foi
destinada a custeio de serviços advocatícios e que a transferência de
recursos foi realizada em benefício de candidatos coligados, defendendo a
inexistência de obrigatoriedade de registro de despesas com honorários

Num. 44487796 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224336800000043430907
Número do documento: 25051914224336800000043430907
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2025 15:48:59
advocatícios na prestação de contas. Requereu, assim, a aprovação das suas
contas eleitorais.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, argumentando que os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade foram aplicados ao caso. As irregularidades somaram
R$ 571,09, representando 3,16% do total de recursos movimentados pelo
candidato, o que justifica a manutenção integral da sentença recorrida.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em verificar se as irregularidades
detectadas na prestação de contas justificam a aprovação integral ou se
devem ser mantidas as ressalvas impostas pela sentença recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos do FEFC
entre candidatos ou partidos não pertencentes à mesma legenda na eleição
proporcional, ainda que coligados no pleito majoritário, nos termos do art. 17,
§2º e §2º-A.
3.2 A Jurisprudência do TSE e do TRE-PR confirma que a única possibilidade
de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC por candidatos majoritários para candidatos a cargos
proporcionais seria na hipótese de pertencerem aos mesmos partidos dos
candidatos majoritários.
3.3 No caso dos autos, o recorrente, candidato a vereador, filiado ao partido
Solidariedade, recebeu doação de recursos estimáveis em dinheiro no valor
total de R$ 263,16, proveniente de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, de candidato ao cargo de prefeito,
filiado ao Partido Socialista Brasileiro – PSB.
3.4 Assim, em que pese a existência de coligação no pleito majoritário entre
os partidos dos candidatos, a doação estimável de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC recebida pelo prestador é
irregular, configurando o recebimento de recursos de fonte vedada, o que
enseja o recolhimento do montante ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo
17, §2º, §2º-A e §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3.5 Contudo, uma vez que a sentença recorrida consignou que o valor
repassado irregularmente deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo
candidato que realizou o repasse, não é possível, neste momento, impor tal
obrigação. Esse entendimento apoia-se no princípio da non reformatio in
pejus, que proíbe o agravamento da situação jurídica do recorrente em
decorrência de recurso interposto exclusivamente por ele.

Num. 44487796 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224336800000043430907
Número do documento: 25051914224336800000043430907
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2025 15:48:59
3.6 Nos termos do artigo 53, inciso II, alínea c, e do artigo 60, §1º e §2º,
ambos da Resolução TSE n. 23.607/2019, as despesas eleitorais realizadas
com recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha devem ser comprovadas com as respectivas notas fiscais e,
quando dispensado o documento fiscal, com recibos possibilitem identificar
com clareza todos os aspectos imprescindíveis da contratação.
3.7 O recorrente recebeu o valor de R$ 5.000,00 de recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, tendo comprovado
despesas com essa espécie de recurso no valor de R$ 4.830,00, de sorte
que deveria ter recolhido ao Tesouro Nacional, no momento da prestação de
contas, o valor de R$ 170,00.
3.8 Considerando que o comprovante foi apresentado somente após a
prolação da sentença, deve ser mantida a irregularidade apontada, haja vista
a incidência dos efeitos da preclusão.
3.9 Além das questões contestadas pelo recorrente, a sentença apontou
irregularidade em despesa efetuada com impulsionamento de conteúdos,
tendo determinado, por essa razão, o recolhimento do valor de R$ 137,93 à
agremiação partidária municipal.
3.10 Desse modo, há que se concluir pela manutenção da sentença recorrida,
que aprovou com ressalvas as contas do recorrente, uma vez que
as irregularidades perfazem o valor de R$ 571,09, que corresponde a
aproximadamente 3,16% da movimentação de recursos pelo candidato (R$
18.072,16).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que
aprovou com ressalvas as contas do candidato e determinou o recolhimento
de valores.
Tese de julgamento: i) A doação estimável em dinheiro, oriunda de recursos
do FEFC, realizada por candidato à majoritária para candidato à proporcional,
pertencentes a partidos diversos, ainda que coligados no pleito majoritário,
constitui irregularidade, mas enseja ressalvas quando envolver valores
módicos, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade;
ii) A existência de despesas pagas com recursos provenientes do FEFC, sem
a devida comprovação, caracteriza a utilização indevida do recurso público,
impondo-se a obrigação de recolhimento do valor não comprovado ao
Tesouro Nacional.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), art.
16-D; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §2º, §2º-A e §9º.

Num. 44487796 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224336800000043430907
Número do documento: 25051914224336800000043430907
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2025 15:48:59
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 060018015, Rel. Min.
Cármen Lúcia, DJE 02/08/2023; TRE-PR, Prestação de Contas Eleitorais nº
060305755, Rel. Des. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE
27/03/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Jefferson Ceccon, candidato eleito suplente ao
cargo de vereador do município de Itaperuçu no pleito de 2024, em face da sentença
proferida pelo Juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul, que aprovou com
ressalvas suas contas eleitorais e determinou o recolhimento de R$ 170,00 ao Tesouro
Nacional, com fundamento no artigo 17, §9º, da Resolução TSE n. 23.607/2019, e a
transferência de R$ 137,93 ao órgão partidário municipal, nos termos do artigo 50, inciso
III e §1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Em suas razões recursais (ID 44361663), o recorrente alegou que: a) a doação estimável
em dinheiro, proveniente de recursos FEFC, recebida de candidato à eleição majoritária,
foi destinada ao custeio de serviços advocatícios; b) a transferência de recursos do FEFC
foi realizada diretamente em benefício de candidatos coligados; c) não há obrigatoriedade
de registro na prestação de contas de despesas com honorários advocatícios; d) os
valores das irregularidades apontadas permitem a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas do recorrente; e) foi
realizado o recolhimento do montante de R$ 170,00 ao Tesouro Nacional, conforme
demonstra o comprovante apresentado em anexo. Requereu, assim, o conhecimento e o
provimento do recurso, para que as suas contas eleitorais sejam julgadas aprovadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44392479) manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, argumentando que os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade foram aplicados ao caso. As irregularidades somaram R$ 571,09,
representando 3,16% do total de recursos movimentados pelo candidato, o que justifica a
manutenção integral da sentença recorrida.
É o relatório.

Num. 44487796 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224336800000043430907
Número do documento: 25051914224336800000043430907
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2025 15:48:59
VOTO
a) Da admissibilidade recursal
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Do mérito recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
de candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela
Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
Pertinente a análise individualizada de cada irregularidade objeto da irresignação recursal.
b.1) Do recebimento de doação estimável proveniente de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC efetuada por candidato à
majoritária filiado em partido diverso
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC nas campanhas eleitorais estão disciplinadas na
Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas
desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou
II - não federados ou coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
[...]
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.

Num. 44487796 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224336800000043430907
Número do documento: 25051914224336800000043430907
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2025 15:48:59
Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação/federação ou não coligados/federados.
O objetivo da disposição é evitar doações do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC a partidos e a candidatos adversários, para que não seja desvirtuada a
lógica das disputas eleitorais, garantindo-se a distribuição equânime dos recursos e o
equilíbrio do pleito.
A Emenda Constitucional nº 97/2017 proibiu as coligações nas eleições proporcionais,
alterando a redação do art. 17, §1º, da Constituição Federal.
Diante dessa vedação constitucional, a interpretação do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 deve ser no sentido de que os candidatos a cargos proporcionais podem
receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
exclusivamente de seu próprio partido ou de outros candidatos filiados à mesma legenda.
Ao enfrentar a situação, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a única possibilidade
de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional seria na
hipótese de pertencerem ao mesmo partido político. Observe-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A PREFEITA
E
A
VICE-PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.DOAÇÕES DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC PARA CANDIDATOS AO
CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A DISPUTA
MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO
ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da
qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações
estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário decorre
da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores

Num. 44487796 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224336800000043430907
Número do documento: 25051914224336800000043430907
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2025 15:48:59
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia,
DJE de 02/08/2023)
No mesmo sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE IRREGULARIDADE CONSTATADA NO PARECER
TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA APTA PARA
IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC.
VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser aplicados
pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e
dos candidatos da coligação da qual participe, especificamente para o cargo eletivo
disputado em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)
No
caso dos
autos, o recorrente, candidato a vereador, filiado ao Partido
Solidariedade, recebeu doação de recursos estimáveis em dinheiro no valor total de R$
263,16, proveniente de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC, do candidato ao cargo de prefeito, Edilson Ruiz de Freitas, filiado ao Partido
Socialista Brasileiro – PSB.
Veja-se a descrição do Juízo da 156ª Zona Eleitoral sobre tal doação irregular:
Portanto, fica claro que o legislador estabeleceu diretrizes para a distribuição e
recebimento de verba do FEFC com base na representatividade do partido político.
Considerar regular o repasse da verba para candidatos da eleição proporcional
pertencentes a partido coligado na majoritária é deixar de atentar para a motivação e
destinação da criação do referido Fundo, deixando de lado a finalidade de promover a
candidatura dos filiados do partido.
Em outras palavras, permitir o gasto para candidatos de legendas diversas levaria à
perda da finalidade dos critérios objetivos de distribuição da verba do Fundo Especial
para Financiamento de Campanha, estabelecidos no art. 16-D, da Lei n.o 9.604/97, além
de ser uma forma de burlar o preceito constitucional contido no parágrafo 1o do artigo 17,

Num. 44487796 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224336800000043430907
Número do documento: 25051914224336800000043430907
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2025 15:48:59
que vedou as coligações nas eleições proporcionais.
Neste sentido é a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
[...]
Fica então, comprovada a irregularidade do recebimento de recursos estimáveis no valor
de R$ 263,16.
A mencionada doação, ainda que estimável em dinheiro, é proveniente de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, e foi realizada e recebida por
candidatos que não pertencem à mesma legenda, o que configura irregularidade, diante
da vedação pela legislação eleitoral de doação de recursos por candidatos à majoritária a
candidatos à proporcional pertencentes a legenda diversa, ainda que as agremiações
estejam coligadas para eleição majoritária.
Assim, em que pese a existência de coligação no pleito majoritário entre os partidos dos
candidatos, a doação estimável de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC recebida pelo prestador é irregular, configurando o recebimento de
recursos de fonte vedada, o que enseja o recolhimento do montante ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 17, §2º, §2º-A e §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Importante mencionar que artigo 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe que
há responsabilidade solidária da pessoa recebedora dos valores doados irregularmente,
na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras dispostas no
caput do mesmo artigo.
Contudo, uma vez que a sentença recorrida consignou que o valor repassado
irregularmente deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo candidato que realizou o
repasse, não é possível, neste momento, impor tal obrigação. Esse entendimento apoia-
se no princípio da non reformatio in pejus, que proíbe o agravamento da situação jurídica
do recorrente em decorrência de recurso interposto exclusivamente por ele.
b.2) Da irregularidade nas despesas pagas com recursos provenientes do FEFC
Sobre a comprovação das despesas pagas com recursos provenientes do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC, o artigo 53, inciso II, alínea c, e o artigo 60, §1º
e §2º, ambos da Resolução TSE n. 23.607/2019, dispõem que:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]

Num. 44487796 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224336800000043430907
Número do documento: 25051914224336800000043430907
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2025 15:48:59
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou
das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços.
Nota-se, portanto, que as despesas eleitorais realizadas com recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC devem ser comprovadas com as
respectivas notas fiscais e, quando dispensado o documento fiscal, com recibos
possibilitem identificar com clareza todos os aspectos imprescindíveis da contratação.
No caso dos autos, o recorrente recebeu o valor de R$ 5.000,00 de recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, tendo
comprovado despesas com essa espécie de recurso no valor de R$ 4.830,00,
Como se vê, o prestador não comprovou todas as despesas pagas com recursos
provenientes do FEFC, de modo que o montante não utilizado, de R$ R$ 170,00, deveria
ter sido recolhido ao Tesouro Nacional, no momento da prestação de contas. Observe-se:
Art. 50
§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU) no momento da prestação de contas.
Embora o recorrente tenha juntado aos autos, após a sentença, o comprovante do
recolhimento de R$ 170,00 ao Erário (ID 44361664), este fato não afasta a irregularidade,
em razão do entendimento consolidado desta Corte, no sentido de que "o artigo 69, §1º,

Num. 44487796 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224336800000043430907
Número do documento: 25051914224336800000043430907
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2025 15:48:59
da Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê que a documentação complementar deve ser
apresentada no prazo de três dias, sob pena de preclusão" (RECURSO ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060031593, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 13/02/2025).
c) Da análise global das contas
Da análise dos autos, verifica-se que, além das questões objeto da irresignação recursal,
a sentença apontou irregularidade em despesa efetuada com impulsionamento de
conteúdos, tendo determinado, por essa razão, o recolhimento do valor de R$ 137,93 à
agremiação partidária municipal.
O Tribunal Superior Eleitoral, para justificar a adoção dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, a ensejar a aprovação das contas com ressalvas, estabeleceu, de
forma não cumulativa, que "(a) os valores considerados irregulares não ultrapassem o
valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não
podem superar 10% do total; e (c) as irregularidades não podem ter natureza grave"
(AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020).
Desse modo, há que se concluir pela manutenção da sentença recorrida, que aprovou
com ressalvas as contas do recorrente, uma vez que as irregularidades perfazem o
valor de R$ 571,09 (R$ 263,16 + R$ 170,00 + R$ 137,93), que corresponde a
aproximadamente 3,16% da movimentação de recursos pelo candidato (R$ 18.072,16 - ID
44361623).

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso
interposto por Jefferson Ceccon, para manter a sentença que aprovou com ressalvas suas
contas eleitorais relativas ao pleito municipal de 2024, determinando o recolhimento de R$
137,93 à agremiação partidária, e de R$ 170,00 ao Tesouro Nacional.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44487796 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224336800000043430907
Número do documento: 25051914224336800000043430907
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2025 15:48:59
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600457-
10.2024.6.16.0156 - Itaperuçu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 JEFFERSON CECCON VEREADOR, JEFFERSON
CECCON - Advogado dos RECORRENTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.04.2025